Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-83.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIVERGÊNCIA ENTRE A OFERTA E O CONTRATO IMPLEMENTADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto pelos réus contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a rescisão contratual, a cessação dos descontos, a restituição dos valores descontados em dobro e compensação por danos morais.

II. Questões em discussão
2. Definir se houve falha na prestação do serviço na contratação e gestão do empréstimo consignado; e estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.
III. Razões de decidir
3. As instituições financeiras rés, na condição de cedente (QI SCD) e cessionária (Banco Inbursa) do crédito, integram a mesma cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação do serviço e irregularidades na contratação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. O acervo probatório mostra que a proposta de portabilidade via telemarketing prometia a redução das 64 prestações faltantes da de R$ 306,47 para R$ 280,00, além de um crédito líquido ("troco") de R$ 2.400. Contudo, o contrato efetivamente implementado (CCB no QUA0000751881) estipulou 96 parcelas de R$ 306,45, elevando o saldo devedor de R$ 15.356,88 para R$ 29.419.
5. A operação não reduziu a prestação e acrescentou 32 prestações ao cronograma original de pagamento; e o valor efetivamente creditado na conta da autora foi de apenas R$ 427,60, montante significativamente inferior aos R$ 2.400 prometidos.
6. Os áudios juntados aos autos evidenciam que a autora, ao constatar o acréscimo de parcelas em relação ao contrato originário, questionou a divergência e solicitou o cancelamento do negócio jurídico antes da realização de qualquer depósito em sua conta (ID 83622488, 83622489, 83622490, 83622492 e 83622493).
7. Não obstante o pedido de cancelamento, a ré QI promoveu a cessão do contrato ao Banco Inbursa três dias após a celebração do ajuste, em 28/4/2025, conforme confirmou a instituição cessionária ao reconhecer o endosso (ID 83623274, pág. 2, e ID 83623269, pág. 4).
8. A divergência entre a oferta e o contrato, somada à insatisfação imediata da autora e ao seu pedido de cancelamento dentro do prazo de reflexão (7 dias), impõe a resolução do negócio jurídico por vício de vontade e descumprimento da oferta.
9. A abusividade da conduta, a vulneração da confiança da consumidora, a afetação da verba alimentar, tudo isso compõe quadro apto à configuração dos danos morais.
10. À luz dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, o quantum de 10 mil, fixado na origem a título de compensação, comporta redução para R$ 5 mil, valor que interpreta melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e as circunstâncias dos autos.
IV. Dispositivo
11. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente providos para reduzir os danos morais para R$ 5.000 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.